Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida.
2. Não há como vislumbrar a efetividade do bloqueio dos cartões de crédito das agravadas para fins de obter os valores devidos pela parte credora, de sorte que a medida mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor.
3. Embora a parte não tenha logrado o recebimento integral da dívida por meio das medidas típicas, a pretensão de bloqueio dos cartões de crédito das executadas extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido formulado pela exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.